Tribunal: STF
Processo: HC 272112
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.075.969/SP. 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. A condenação transitou em julgado. 

4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, sob o argumento de que a negativa da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 teria se baseado exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem a indicação de elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar dedicação habitual do paciente à atividade criminosa ou integração a organização criminosa. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o afastamento automático do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida ou na condição de “mula” do tráfico. 

6. Requer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não passaram pelo crivo do STJ. Os pronunciamentos da Corte Superior, proferidos no âmbito do Habeas Corpus nº 1.075.969/SP, não abordam as teses articuladas pela defesa neste writ. A Turma,sem adentrar os temas, restringiu-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, ante a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator